Tribunal: TJDFT
Processo: 0726767-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726767-28.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulo da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0714895-93.2023.8.07.0018 – id 196055372) que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), rejeitou sua impugnação no que se refere ao excesso de execução decorrente da limitação temporal e utilização do IPCA-E, acolheu em relação a não utilização da taxa SELIC, reconhecendo sua incidência, a partir de dezembro de 2021, por força da EC 113/21, aplicada sobre o valor consolidado salientando a adoção do disposto no art. 22 da Resolução CNJ 303/19, atualizada pela Resolução 482/22, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo dos valores devidos, conforme os parâmetros fixados. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo e gera enriquecimento sem causa, em afronta ao STF 121 e ao CCB 884, sustentando, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 22 § 1o, da Resolução CNJ 303/19, porque viola o princípio da separação dos poderes e do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Invoca precedentes que entende sustentar sua tese. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição do requisitório em favor da credora. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurada a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo nem de enriquecimento sem causa por parte da agravada. Quanto aos respeitáveis precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator